Tribunal: TCU
Processo: 008.482/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5224/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.482/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Sidney da Silva Claudino (XXX.531.037-XX); Silvia Santos da Silva Barbosa (XXX.555.327-XX); Simone Costa Vitorio (XXX.716.027-XX); Suelen Azevedo de Oliveira (XXX.250.857-XX); Symone Lacerda Sampaio (XXX.476.357-XX); Tamara Carvalho Salgado (XXX.155.946-XX); Tarik Jose Moura Sili (XXX.257.457-XX); Tatiana Alesca Silva Marques Severo (XXX.521.577-XX); Tatiana Almeida Cruz (XXX.771.247-XX); Tereza Cristina dos Santos de Oliveira Canutt (XXX.832.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.